Tribunal: TJES
Processo: 5005837-18.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005837-18.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE ANDRE PINTO DA SILVA
RECORRIDO: NELSON JOSE COELHO NETO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005837-18.2020.8.08.0012

RECORRENTE: GEOVANE ANDRE PINTO DA SILVA

RECORRIDO: NELSON JOSÉ COELHO NETO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA QUE ARBITROU DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.440,00. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DE VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA SUBSIDIAR CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, informa a parte autora que no dia 14/02/2020 o requerido provocou acidente automobilístico por colisão traseira com seu veículo, situação que lhe causou prejuízos de ordem material (custeamento de medicamentos, aluguel do veículo e impossibilidade de exercer suas funções laborais) e morais.

Assim, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenizações a título de danos emergentes e lucros cessantes, além de compensação por prejuízos extrapatrimoniais.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais) a título de lucros cessantes, afastando os pleitos de indenização por dano emergente e danos morais.

Inconformado, o recorrente suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade de manifestação acerca das provas apresentadas pelo recorrido em sede de réplica à contestação. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, além da condenação do recorrido por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação documental de seu estado de hipossuficiência.

Passo, então, a analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade de manifestação acerca das provas apresentadas pelo recorrido em sede de réplica.

No ponto, verifico que o recorrido, em sede de réplica à contestação, procedeu à juntada de inúmeros documentos, dentre laudos médicos e “relatórios de ganhos como motorista de aplicativo”, que
não
foram originalmente acostados à petição inicial.

Em cuidadosa análise a referidos documentos, identifico que estão datados de momentos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, e não há qualquer justificativa levantada pela parte recorrida acerca da apresentação tardia desses.

Para além disso, certo que a r. sentença impugnada –
sem que tivesse sido dada oportunidade de manifestação ao recorrente
– utilizou dos “relatórios de ganhos como motorista de aplicativo” como fundamento para conceder a parcial procedência dos pedidos autorais, o que evidencia o
prejuízo
suportado pelo recorrente, vejamos:

No caso em apreço, denoto que o autor comprova a utilização do veículo para finalidade profissional através de cadastro nos aplicativos uber e 99, o qual comprovou, por meio dos documentos de id. 12509639 e 12509640 e mediante cálculo aritmético, que aufere renda média diária de R$ 111,00.

E, de acordo com a declaração apresentada no id 12285109, houve acordo de ressarcimento pelo veículo sinistrado no dia 16/03/2020, o que conduz à conclusão de que a sua utilização restou prejudicada por pelo menos um mês.

Sendo assim, considerando a renda média diária (R$ 111,00) e o tempo para o ressarcimento do dano ao veículo, bem como a rodagem menor aos finais de semana, concluo que o autor faz jus ao recebimento de R$ 2.440,00, a título de lucros cessantes.

Tal situação implica o reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 7º, 9º e 10º, todos do Código de Processo Civil, uma vez que
não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de se manifestar acerca dos novos documentos juntados pelo recorrido que vieram a subsidiar sua condenação
:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela anulação de julgamento por conta da ausência de intimação do réu para se manifestar acerca dos documentos utilizados como fundamento para a condenação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO SERVIÇO. PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE INTEGRARAM A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de indenização. 2.
Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da decisão, como na presente hipótese
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603 SP 2021/0319785-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

Destaco que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já aplicou o entendimento aqui adotado nos seguintes julgamentos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO SAÚDE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DOCUMENTO JUNTADO PELA DEMANDANTE. CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. MENÇÃO EXPRESSA AO SEU TEOR NA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 437, CAPUT E § 1º, DO CPC⁄2015. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTEGRAL APRECIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
1. A juntada de documento que influência no julgamento da causa, sem oitiva da parte contrária (art. 437, caput e seu 1º, do CPC⁄2015), configura cerceamento do direito de defesa e conduz a nulidade da sentença. Precedentes do TJES: [Apelação, 24120228895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07⁄03⁄2017, Data da Publicação no Diário: 17⁄03⁄2017; Agravo Ap, 32120018018, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14⁄03⁄2016, Data da Publicação no Diário: 28⁄03⁄2016].
2. Se o Magistrado singular não analisou a integralidade dos pedidos ou da causa de pedir vertidos pela parte autora, a sentença padece de nulidade absoluta, por ser citra petita conduzindo, por conseguinte, a desconstituição do julgado, para que o Juízo singular enfrente, na totalidade e nos limites do princípio da congruência, os pedidos e causas de pedir constantes da petição inicial. (TJ-ES - APL: 00363404720158080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2017)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTESTAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo o art. 398, do Código de Processo Civil, ¿ Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias. ¿.
2. A ausência de intimação da parte para se manifestar em relação ao documento que foi importante para o deslinde da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Ocorrendo cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença
. 4. Impossibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APL: 01128921620118080017, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 24/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE PEDIDO POSTERIOR DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CIÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC ERRO IN PROCEDENDO . 1. De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.
3. A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ
. 4. Hipótese em que a recorrente não foi intimada do novo requerimento de indenização por danos morais, realizado após a citação. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00092837020148080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Há, inclusive, previsão expressa no Código de Processo Civil acerca da necessidade de intimação da parte contrária por ocasião da juntada de novo documento, que não foi seguida no presente feito:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

É de se ressaltar que tal situação foi levantada pela parte recorrente
na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos
(intimação da r. sentença impugnada), conforme se observa das razões contidas nos embargos de declaração opostos, inexistindo preclusão quanto ao tema.

Concluo, portanto, pelo
acolhimento
da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente para anular a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau no intuito de que seja oportunizado ao recorrente a possibilidade de se manifestar acerca dos documentos juntados em sede de réplica à contestação.

Pedidos de improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes e condenação do recorrido por litigância de má-fé prejudicados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e
ANULAR
a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para que oportunize ao recorrente a possibilidade de se manifestar acerca dos documentos juntados em sede de réplica à contestação.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)